Tribunal: TJDFT
Processo: 0712510-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. REMARCAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) PARA CANDIDATA GRÁVIDA. LEITURA CONJUNTA DOS TEMAS No 335 E 973 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NA VIA RECURSAL.

1. Embora em demandas relativas à concurso público, nas quais o candidato pretende ver assegurado pelo Poder Judiciário a sua nomeação, venha sendo admitida a fixação do valor da causa correspondente a 12 (doze) vezes a remuneração do cargo almejado, essa não é a situação dos presentes autos, em que a apelante vindica a remarcação de teste de aptidão física, ou seja, uma nova oportunidade para a realização de específica etapa do certame, do que a nomeação e posse no concurso público é apenas providência indireta. Em casos tais, portanto, não há justificativa para atribuir à causa valor com base nas remunerações do cargo intentado, servindo de melhor parâmetro para tanto o custo intrínseco à etapa do certame que se pretende realizar novamente (art. 292, § 3o, do CPC).

2. O instituto da improcedência liminar do pedido (art. 332 do CPC) estabelece as situações em que, dispensada a fase instrutória e independentemente da citação do réu, o feito será julgado improcedente, in limine litis, quando a pretensão contrariar enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou de tribunal de justiça sobre o direito local (art. 332, incisos I e IV, do CPC), acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos de natureza repetitiva (art. 332, inciso II, do CPC) e entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (art. 332, inciso III, do CPC), bem assim quando verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição (art. 332, § 1o, do CPC). Não obstante a existência de entendimento doutrinário em sentido diverso, as referidas hipóteses legais contemplam situações que determinam o julgamento liminar de improcedência do pedido sem necessidade de oitiva prévia das partes, ou seja, sem que a utilização do referido instituto represente malversação do princípio da vedação à decisão surpresa, que foi insculpido nos arts. 9o e 10 do CPC, ou cerceamento de defesa, porquanto seja a pretensão manifestada contrária a julgamentos de caráter vinculante definidos de forma estrita pelo ordenamento jurídico-processual.

3. A jurisprudência do STF apreciou a controvérsia constitucional sobre a remarcação de teste de aptidão física em concurso público e fixou, como regra, a inexistência de direito constitucional à remarcação de prova de concurso público baseada em circunstâncias pessoais do candidato, levando-se em consideração aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da supremacia do interesse público (Tema no 335 – RE-RG no 630.733). Não obstante a tese anteriormente mencionada, também na sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte estabeleceu, dentro de suas próprias especificidades, a constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física para gestantes em concurso público, independentemente de previsão em edital, levando-se em consideração os princípios constitucionais da proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar (Tema no 973 – RE-RG no 1.058.333).

4. A legislação distrital pertinente (art. 40, caput e parágrafo único, da Lei Distrital no 4.949/2012) e o edital do certame preveem expressamente que a gravidez não dispensa a candidata da prova de capacidade física do concurso público, sendo possível a ela realizar o referido teste em prazo de 120 (cento e vinte) dias após o parto ou o fim do período gestacional, sem prejuízo das demais fases do certame. Na espécie, o teste de aptidão física foi realizado em prazo de mais de 6 (seis) meses após o parto, não sendo possível falar-se em prazo exíguo para a realização do TAF, especialmente porque houve a sua participação na avaliação e respectiva reprovação em virtude de lesão alegada, em que pese o infortúnio, que se afigura como circunstância pessoal da candidata e que não dá causa ao novo agendamento da prova, nos termos da orientação vinculante firmada no Tema no 335 da repercussão geral.

5. É equivocada, portanto, a pretensão da apelante e a leitura que busca atribuir às disposições constitucionais invocadas, uma vez contrária à interpretação dada aos referidos princípios pela orientação vinculante do STF (art. 927, III, do CPC), possibilitando, por esse motivo, o julgamento liminar de improcedência do pedido (art. 332, II, do CPC).

6. Malgrado tenha ocorrido a improcedência liminar do pedido na origem, diante da interposição do presente recurso, houve a citação dos réus para contrarrazões, as quais foram devidamente oferecidas, o que enseja a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor de seus patronos nesta instância recursal.

7. Acolhida a impugnação ao valor da causa suscitada em contrarrazões. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.